Tribunal: TCU
Processo: 039.508/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 601793, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 601793, função null, que teve como objeto OBJETO: CONSTRUCAO DE VINTE E UM TRAPICHES PARA BENEFICIAR OS PESCADORES ARTESANAIS DA CIDADEDE LAGUNA SC (no da TCE no sistema: 1738/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4761/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 142-145, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 039.508/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Célio Antônio (XXX.651.469-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Pesca e Aquicultura 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Ministério da Pesca e Aquicultura, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 142; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.